Tribunal: STF
Processo: HC 223982
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 607.356/PR, assim ementado (eDOC 10):



    HABEAS CORPUS. CRIME DE USURA. NULIDADE. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA.REVISÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. O art. 258 do CPP obsta ao membro do Ministério Público oficiar em processo em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, estendendo-lhe, no que for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes dos arts. 252 e 254 da mesma lei processual. 2. O fato de constar a promotora de Justiça como vítima em investigação já arquivada não representa sequer causa pendente entre as partes, além de não ser possível a pretendida eternização da hipótese e não estar incluída no rol dos casos taxativos do CPP. 3. O paciente, então acusado, não demonstrou de que modo deu-se respectiva suspeição, de foro íntimo e subjetivo, extraindo-se da decisão de 1º grau que a defesa não juntou qualquer prova dando conta da existência de ação em curso, em que a representante do Ministério Público seja vítima de atos supostamente praticados pelo réu, acrescentado que não se desincumbiu a defesa de demonstrar requisitos suficientes para que haja o acolhimento do pedido de suspeição/impedimento da representante do Ministério Público. 4. Destacou o Tribunal estadual, ainda, que não houve prejuízo à defesa, uma vez que inexistiu decisão negando o acesso aos autos ou qualquer empecilho relativo à produção probatória. 5. Como bem observado pelo Parquet, nesta sede, para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, seria necessária ampla dilação probatória,providência que não encontra campo nos estreitos limites do writ, por demandar cotejo minucioso de matéria fático probatória. 6. Habeas corpus denegado.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento dos efeitos da suspensão de magistrada de primeiro grau que atuou no processo criminal desde o ano de 2016 ou da nulidade da decisão ratificadora do recebimento da denúncia naquele feito.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    De início, observo que o processo criminal a que se refere o impetrante contém recurso extraordinário interposto intempestivamente, tendo a última decisão de mérito do Superior Tribunal de Justiça proferida anteriormente ao apelo extremo transitado em julgado em 8.9.2021.



    Como a interposição de recurso inadmissível não tem o condão de obstar a formação da coisa julgada (ARE 1320326 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022), conclui-se que a presente impetração busca desconstituir coisa julgada. 



    Contudo, a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente